Tribunal: CARF
Processo: 13002.000007/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000007/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SILVIO ROGÉRIO HOFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Sujeitam-se à tributação do imposto de renda os rendimentos recebidos pelo
titular e os dependentes, considerando a legislação pertinente vigente à época
da percepção dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 07/11, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 18.171,27 incluída
multa de ofício, a multa de mora e os juros de mora calculados até 28/11/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2007, ano-calendário 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000007/2009-08
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000007/2009-08

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/09, a fiscalização informa ter
constatado os seguintes fatos motivadores do lançamento:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica constatada a partir da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, no valor de R$ 19.959,51. As fontes
pagadoras foram identificadas juntamente com os valores pagos;
b) compensação indevida de IRRF no valor de R$ 5.848,05, correspondente à diferença
entre o valor declarado e o total informado pelas fontes pagadoras em DIRF, para o
titular e ou dependentes.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, anexada às fls. 03/04 dos autos.
Inicialmente referiu ter informado de forma incorreta na Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2007, o número do CPF 202.973.190-00 ao invés do CNPJ no
33.613.332/0001-09.
Quanto ao mérito, destacou o fato de ter recebido valores por meio do Processo Judicial
Trabalhista no 1618.16/93 (cópia em anexo). Segundo referiu, tomou conhecimento do
valor do IRRF por ocasião do recebimento do comprovante fornecido pelo advogado
patrono da causa, valor este informado na Declaração de Ajuste Anual. Afirmou ter
indicado incorretamente o CPF do advogado ao invés do CNPJ da reclamada – Rede
Ferroviária Federal. Informou estar apresentando cópias de documentos comprovadores
das afirmações prestadas.
Ao concluir suas razões requereu o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado total ou parcialmente.
Consta às fls. 38 dos autos Despacho Decisório DRF/NHO no 101, datado em 23 de
agosto de 2011, que deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência, valor
mantido no código 2904, de R$ 5.190,35 (valor original). As razões de decidir estão
indicadas na decisão cuja conclusão reproduzo a seguir:
CONCLUSÃO
Na análise dos documentos apresentados constata-se que a notificação de lançamento
cobrou "Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica", tendo em vista
rendimentos recebidos da empresa TECMASTER COMPONENTES INDUSTRIAIS
LTDA., no valor de R$ 19.959,51, referentes às dependentes ALINE C. R. HOFF e
DAIANA G. R. HOFF, e "Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte", em relação à pessoa física CARLOS FRANKLIN PAIXÃO ARAUJO, R$
5.848,05.
Em sua defesa, o contribuinte confirma os valores referentes à REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL ação judicial, alegando erro na informação da fonte pagadora na DAA.
Com razão, em parte, o impugnante, conforme item 2.1 da planilha acima, e, também,
que a notificação de lançamento emitida é indevida, devendo ser cancelada.
Assim, a declaração de ajuste anual do Ex. 2007, ND 10/29.758.006, originalmente
apresentada (fls. 18 a 21), foi recalculada e o lançamento revisto de ofício, para acerto
do valor correto, conforme item 2.2.
Com base nos arts. 226 e 300 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 24 de dezembro de 2010, e Portaria
DRF/NHO no 208, de 03 de novembro de 2010,
DECIDO:
( X ) DEFERIR a proposta de manutenção parcial da exigência, conforme descrito
abaixo:
LANÇAMENTO VALOR ORIGINAL VALOR VALOR MANTIDO
LANÇADO EXCLUÍDO
IRPF (2904) 5.344,34 5.190,35
Multa (75%) 4.008,26 3.892,76
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000007/2009-08

IRPF (0211) 5.694,06 5.694,06 0
Multa (20%) 1.138,81 1.138,81 0
A presente Decisão abrange somente as questões de fato suscitadas pelo contribuinte.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 50/66, cujos argumentos, de forma sintética, apresento a seguir:
Alegou a nulidade do lançamento em razão de inexistir fato gerador do imposto de
renda, uma vez que não houve ingresso da renda considerada omitida no patrimônio do
titular da declaração. Citou o art. 149 do CTN.
Observou que o relatório fiscal não informou quais os dispositivos legais infringidos e,
que, também, não descaracterizou a dependência das dependentes (filhas) em relação ao
titular.
Ressaltou o fato de que não houve aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
da renda pelo titular da declaração, tendo sido adquirida pelas dependentes Aline C.R.
Hoff e Daiana G.R. Hoff. Afirmou que os rendimentos, em decorrência do ínfimo valor,
são isentos de tributação.
O contribuinte reproduziu trechos de doutrina acerca da caracterização de fato gerador e
da incidência da norma tributária.
Quanto à multa exigida, argumentou que a incorreção da informação não valida a sua
aplicação, porém assegura ao contribuinte o direito de retificar a declaração em razão da
inocorrência de sonegação. Solicitou a redução do percentual da multa aplicada.
Ao concluir suas razões requereu a declaração da nulidade do lançamento e o ajuste das
glosas às despesas dedutíveis efetivamente comprovadas nos autos.
Alternativamente, na hipótese de entendimento diverso, requer a redução da multa para
o valor máximo de 30%, com base no art. 150, IV CF/88, que os valores decorrentees
da aplicação da taxa SELIC sejam substituídos pela taxa fixada pelo art. 161, § 1o do
CTN (1%).
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Sujeitam-se à tributação do imposto de renda os rendimentos recebidos pelo titular e os
dependentes, considerando a legislação pertinente vigente à época da percepção dos
rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000007/2009-08

c) nulidade do lançamento por vício de motivação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos, tendo em vista que o
Despacho Decisório DRF/NHO no 101 de 23 de agosto de 2011 (fl. 38) deferiu parcialmente a
proposta de manutenção parcial da exigência, excluindo o valor do IRRF (código 0211) de R$
5.694,06 juntamente com a multa de mora.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Conforme descrito no Despacho Decisório DRF/NHO no 101 de 23 de agosto de 2011,
foi deferida parcialmente a proposta de manutenção parcial da exigência, excluindo o
valor do IRRF (código 0211) de R$ 5.694,06 juntamente com a multa de mora (20%). O
Despacho Decisório manteve a exigência referente aos valores omitidos, que serão
objeto da presente decisão.
Contra a citada decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
anexada às fls. 50/66 dos autos. Alegou a nulidade do lançamento em razão de não ter
ocorrido o fato gerador apontado pela fiscalização, uma vez que o valor considerado
omitido não ingressou no seu patrimônio. E, ainda, a não descaracterização da relação
de dependência entre o notificado e as pessoas indicadas como dependentes (filhas).
Quanto à ausência dos dispositivos legais no relatório fiscal alegada na manifestação do
contribuinte, convém destacar que na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às
fls. 08 do lançamento, a fiscalização além de identificar o valor da omissão (R$
19.959,51), a origem destes valores (fontes), após o quadro identificador da fonte
pagadora, indicou no Enquadramento Legal os artigos que fundamentam/caracterizam o
fato gerador da exigência e o IR dele decorrente. Assim, não procedem os argumentos
do notificado acerca da ausência dos dispositivos legais no lançamento/relatório fiscal.
A seguir reproduzo de forma parcial os art. 43 e 841 do RIR/99, aprovado pelo Dec.
3.000/99, indicados no relatório da Notificação de Lançamento, às fls. 08, que assim
referem:
Art. 43 (RIR 99)
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n o 4.506, de 1964, art.
16, Lei n o 7.713, de 1988, art. 3 o , § 4 o , Lei n o 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n o 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória n o 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1 o e
2 o ):
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000007/2009-08

I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
(...)
Art. 841. (RIR 99)
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.(grifei)
(...)
Ao tratar dos dependentes a Instrução Normativa SRF no 15 de 06 de fevereiro de 2001,
publicada no DOU de 08.02.2001, e dos rendimentos por eles recebidos informados na
Declaração de Ajuste Anual, assim estabeleceu (reproduzo a seguir):
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior não
pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000007/2009-08

§ 5o É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da
base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos de alteração na relação
de dependência no ano-calendário.
§ 6o Para fins de desconto do imposto na fonte, os beneficiários devem informar à fonte
pagadora os dependentes a serem utilizados na determinação da base de cálculo,
devendo a declaração ser firmada por ambos os cônjuges, no caso de dependentes
comuns.
§ 7o Na Declaração de Ajuste Anual pode ser considerado dependente aquele que, no
decorrer do ano-calendário, tenha sido dependente do outro cônjuge para fins do
imposto mensal, observado o disposto no § 5o.
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (grifei)
Correta, portanto a fiscalização que apurou o valor dos rendimentos recebidos pelos
dependentes, que não foram informados pelo notificado na Declaração de Ajuste Anual.
No tange a nulidade do lançamento alegada, ressalta-se que a previsão de nulidade de
lançamento fiscal (Notificação de Lançamento) está restrita, basicamente à
incompetência da pessoa que procede a lavratura de atos e termos, despachos e decisões
ou nos casos de preterição de direito de defesa (artigos 59 e 60, do Decreto no 70.235,
de 1972). O presente lançamento foi levado a efeito por autoridade competente.
Importa referir que o lançamento é atividade privativa da autoridade administrativa. O
que se observa na prática, é que a administração tributária impõe ao contribuinte, como
obrigação acessória, o dever de informar o fato jurídico, hipótese de incidência da
norma, onde se apura os critérios quantitativos, bem como os dados nos quais o mesmo
se baseou para apurar o imposto recolhido. Esta atividade do contribuinte se constitui
por meio de declaração previamente instituída pela referida autoridade. Assim, no
presente caso não constato a ocorrência da hipótese veiculada na lei, sendo
improcedente o pedido encaminhado.
Relativamente ao pedido de redução do percentual de multa aplicada, há de se
esclarecer que assim dispõe o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 para fatos
geradores a partir de 01/01/1997.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
A multa foi aplicada em observância às determinações legais. Registre-se que à
autoridade fiscal cabe apenas aplicação do que determina a legislação, tendo em vista
sua atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, na forma estabelecida
no art.142, do Código Tributário Nacional.
Quanto aos juros de mora dispõem as Leis nos 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o,
9.065, de 1995, art. 13, e 9.430, de 1996, art. 61, § 3o, que em relação a fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os créditos tributários da União não pagos até a
data do vencimento serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento. Portanto, o pedido do notificado para a
adoção de percentuais menores torna-se ineficaz frente à determinação da legislação
vigente disciplinadora.
Relativamente ao direito de retificar a Declaração de Ajuste Anual em razão da
inocorrência de sonegação, vale dizer que a legislação tributária é muito clara quanto à
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000007/2009-08

inadmissibilidade da retificação da declaração por iniciativa do contribuinte após
iniciado o procedimento de ofício. Tratando da expressa vedação a Lei no 5.172, de
25/10/66 (CTN) no seu art. 147, § 1o, assim estabeleceu:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o. A retificação por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissíovel mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Portanto, cientificado o contribuinte do lançamento de ofício, decorrente de revisão de
sua declaração, não mais poderá retificar espontaneamente a sua declaração.
Conclusão:
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade e por manter o crédito tributário exigido conforme indicado no
Despacho Decisório DRF/NHO no 101, datado em 23 de agosto de 2011.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a prefacial
de nulidade arguida e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 114
DF CARF MF
Original